Tribunal: STJ
Processo: 0039208-37.2017.8.09.0044
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192873 - GO (2025/0019015-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: D DO C P DA S
ADVOGADO
: GILSON AFONSO SAAD - GO019331
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CPP. RECURSO DE
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA.
INEXISTÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
1.
cabíveis apenas quando verificada ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada (art. 619 do CPP),
admitindo-se também para correção de erro material e,
excepcionalmente, para alteração do julgado.
Hipótese na qual o acórdão embargado enfrentou expressamente as
2.
teses apresentadas, destacando que a Corte de origem reconheceu a
existência de dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas,
em razão da divergência entre a palavra da vítima e o laudo pericial,
entendimento cuja alteração demandaria reexame fático-probatório,
vedado pela Súmula 7/STJ.
A alegação de necessidade de mera revaloração jurídica dos fatos não
3.
procede, porquanto a modificação da conclusão firmada pressupõe nova
esbarra no mencionado óbice.
incursão no acervo probatório, o que
Desse modo, não se verifica no acórdão embargado qualquer
4.
omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, mas mera
irresignação com a solução adotada, o que não autoriza o manejo dos
aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
5.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA50248322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 37d13a90-04c7-4fd1-b983-02ad72d72754

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50248322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 37d13a90-04c7-4fd1-b983-02ad72d72754

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192873 - GO (2025/0019015-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: D DO C P DA S
ADVOGADO
: GILSON AFONSO SAAD - GO019331
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CPP. RECURSO DE
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA.
INEXISTÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
1.
cabíveis apenas quando verificada ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada (art. 619 do CPP),
admitindo-se também para correção de erro material e,
excepcionalmente, para alteração do julgado.
Hipótese na qual o acórdão embargado enfrentou expressamente as
2.
teses apresentadas, destacando que a Corte de origem reconheceu a
existência de dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas,
em razão da divergência entre a palavra da vítima e o laudo pericial,
entendimento cuja alteração demandaria reexame fático-probatório,
vedado pela Súmula 7/STJ.
A alegação de necessidade de mera revaloração jurídica dos fatos não
3.
procede, porquanto a modificação da conclusão firmada pressupõe nova
esbarra no mencionado óbice.
incursão no acervo probatório, o que
Desse modo, não se verifica no acórdão embargado qualquer
4.
omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, mas mera
irresignação com a solução adotada, o que não autoriza o manejo dos
aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
5.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50248271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 8f9b52ce-a461-463e-aa71-757823f62634

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra
decisão que negara seguimento a recurso especial manejado pelo Ministério Público do
Estado de Goiás.
Consta dos autos que o agravado foi denunciado como incurso no art. 217-A,
, do Código Penal, em continuidade delitiva, sendo, no entanto, absolvido.
caput
Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual foi provido, por
maioria. Entretanto, a absolvição foi restabelecida em sede de embargos infringentes.
O Ministério Público estadual interpôs recurso especial, o qual teve seu
provimento negado (e-STJ fls. 798/800).
agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal restou
desprovido pelo colegiado, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 839):
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
MINISTERIAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO RESTABELECIDA EM SEDE DE
EMBARGOS
INFRINGENTES.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
PRINCÍPIO DO
. REEXAME DO CONJUNTO
IN DUBIO PRO REO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada negou provimento ao recurso especial uma vez que o
1.
acolhimento da pretensão recursal demandaria revisão do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
A Corte local restabeleceu a sentença absolutória, com base na existência
2.
de dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitiva, evidenciada pela
divergência entre as declarações da vítima e o laudo pericial que atestou a
inexistência de conjunção carnal.
A alteração dessa conclusão, ainda que sob a alegada revaloração jurídica
3.
dos fatos, exige nova incursão no acervo probatório, vedada pela
jurisprudência consolidada desta Corte.
Agravo regimental não provido.
4.

Inconformado, o
federal opôs os presentes embargos de declaração,
Parquet
alegando que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição. Afirma que não
teria havido necessidade de reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica de fatos
incontroversos, notadamente a relevância da palavra da vítima em crimes contra a
dignidade sexual. Argumenta, ainda, que o acórdão teria dado relevo indevido à ausência
de provas de conjunção carnal, desconsiderando outros elementos probatórios, como o
relatório psicossocial e as declarações consistentes da vítima.
Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados,
com atribuição de efeitos infringentes para que seja provido o recurso especial.
Documento eletrônico VDA50248271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 8f9b52ce-a461-463e-aa71-757823f62634

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses apresentadas pelo
embargante, destacando que a Corte de origem, ao restabelecer a sentença absolutória,
reconheceu a existência de dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria delitivas,
em razão da divergência entre as declarações da vítima e o laudo pericial. Assentou,
ainda, que eventual modificação desse entendimento demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
A alegação de que haveria apenas revaloração jurídica dos fatos não procede,
uma vez que, para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a insuficiência
probatória, seria imprescindível nova incursão no acervo de provas, o que esbarra no
mencionado óbice.
Desse modo, não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão,
obscuridade ou contradição a ser sanada, mas mera irresignação com a solução adotada,
o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no REsp n. 1339703/RS, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/11/2014
17/11/2014
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50248271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:36
Código de Controle do Documento: 8f9b52ce-a461-463e-aa71-757823f62634

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0019015-8
REsp 2.192.873 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00392083720178090044 202401503987 3920837 392083720178090044
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: D DO C P DA S
ADVOGADO
: GILSON AFONSO SAAD - GO019331
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: D DO C P DA S
ADVOGADO
: GILSON AFONSO SAAD - GO019331
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155506515290113@
2025/0019015-8 - REsp 2192873 Petição : 2025/0074588-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50149516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:17:59
Código de Controle do Documento: 74E22EB8-06C6-44A4-8731-84703B5BE908